Tribunal: STJ
Processo: 0802474-40.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911199 - AL (2025/0134297-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ERICA MARIA DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ERISVALDO RENATO SALUSTIANO
EMBARGANTE
: EWERTON DE OLIVEIRA GOMES
EMBARGANTE
: FLAVIO GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: GABRIEL CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 832aa6a8-dac0-4b8a-8696-705fee7858b1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911199 - AL (2025/0134297-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ERICA MARIA DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ERISVALDO RENATO SALUSTIANO
EMBARGANTE
: EWERTON DE OLIVEIRA GOMES
EMBARGANTE
: FLAVIO GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: GABRIEL CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por ERICA MARIA DA SILVA
SANTOS E OUTROS, contra acórdão proferido em sede de agravo interno, que restou
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF.
HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
568 DO STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51566744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:52:33
Código de Controle do Documento: 80ec6241-097e-40f6-b2b4-0845e6a17481

3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso
especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A decisão recorrida que adota a orientação em harmonia com a
jurisprudência do STJ não merece reforma.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula
568 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
No caso, verifica-se que a parte embargante não alega qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado impugnado, mas
apenas pretende o exame de mérito do recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA51566744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:52:33
Código de Controle do Documento: 80ec6241-097e-40f6-b2b4-0845e6a17481

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.911.199 / AL
Número Registro: 2025/0134297-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07066127820208020001
08024744020248020000
7066127820208020001
8024744020248020000
802474402024802000050000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERICA MARIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : ERISVALDO RENATO SALUSTIANO
AGRAVANTE : EWERTON DE OLIVEIRA GOMES
AGRAVANTE : FLAVIO GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE : GABRIEL CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52418544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:50
Código de Controle do Documento: 7a5ed332-d668-4d08-812a-ffdd54d5c4e3

EMBARGANTE : ERICA MARIA DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE : ERISVALDO RENATO SALUSTIANO
EMBARGANTE : EWERTON DE OLIVEIRA GOMES
EMBARGANTE : FLAVIO GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE : GABRIEL CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:50
Código de Controle do Documento: 7a5ed332-d668-4d08-812a-ffdd54d5c4e3